Tribunal: CARF
Processo: 13830.000998/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000998/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.599 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA ROLIM BAGGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) N°
1.306.393/DF. RECURSO REPETITIVO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos por pessoa física
contratada no Brasil para a prestação de serviços técnicos às agências
especializadas da ONU, a exemplo da UNESCO, quando decorrentes de
contratação temporária com período pré-fixado ou contrato de empreitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a omissão de rendimentos no valor de R$
22.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 203/206 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao ano-calendário 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000998/2007-04
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000998/2007-04

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração (fls. 30/32) com
o lançamento de imposto de renda suplementar relativo ao ano-calendário 2004, de
multa de oficio e de juros de mora, totalizando um crédito tributário de 16.322,32.
Conforme enquadramento legal de fls. 31.
O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, por ter sido constatada a omissão dos rendimentos recebidos do exterior de
UNESCO no valor de R$ 28.800,00, referentes a estudos sobre gerenciamento do
REFORSUS, conforme DERC entregue pela fonte pagadora. Fundamentação legal:
artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90,
artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 0l/08, em que alega, em
síntese, que:
l- foi contratado pela UNESCO para realização de Projeto de Pesquisa Pedagógico com
vigência entre 20/Ol/2004 a 30/04/2004, com valor R$ 22.500,00 e não R$ 28.800,00,
conforme lançado;
2- não há vínculo empregatício com a UNESCO, não houve contraprestação de
serviços, mas sim a realização de estudos e pesquisas;
3- o contrato firmado foi de cooperação técnica para estudos e pesquisas, cujo material
produzido foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2005;
4- não houve omissão de rendimentos, pois os valores percebidos foram auferidos por
meio de incentivo à pesquisa, tratando-se de rendimentos isentos, conforme art. 39, VII,
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 203):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA.
As importâncias recebidas a titulo de bolsas de estudo, para que se caracterizem como
doação e sejam isentas do Imposto de Renda, devem ser destinadas exclusivamente para
estudo e pesquisa, sem vantagem para o doador, não implicando em contraprestação de
serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 214/228 em que requereu o reconhecimento da isenção da verba recebida da
UNESCO para a realização de um Projeto de Pesquisa Pedagógico com vigência de contrato de
20/01/2004 a 30/04/2004, através do contrato 5H522524/204 - SA 603/2004, com valor expresso
de R$ 22.500,00, cujas características são peculiar e que não pode ser considerado como serviços
tributáveis, porque não representa vantagem ao contrato, conforme se pode observar no já
incluso documento.
É o relatório do necessário.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000998/2007-04

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conforme se verifica dos autos, a recorrente foi contratada no país para trabalhar a
realização de um Projeto de Pesquisa Pedagógico com vigência de contrato de 20/01/2004 a
30/04/2004, através do contrato 5H522524/204 - SA 603/2004, com valor expresso de R$
22.500,00, cujas características são peculiar e que não pode ser considerado como serviços
tributáveis, porque não representa vantagem ao contrato e recebeu o valor de R$ 6.300,00 contra
apresentação, totalizando o valor de R$ 28.800,00. (R$ 22.500,00)
Esta questão não é nova nesta Colenda Turma e cito as decisões abaixo:
Numero do processo: 13603.000547/2005-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 03 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Sep 29 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. PNUD. PERITO TÉCNICO/CONSULTORIA. ISENÇÃO.
DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF. Segundo o decidido no REsp n°
1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são isentos do imposto de
renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Numero da decisão: 2201-007.368
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Francisco Nogueira Guarita - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama,
Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: Francisco Nogueira Guarita
Numero do processo: 11080.002249/2006-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2003,
2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ORGANISMOS
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000998/2007-04

INTERNACIONAIS. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF),
definiu que são isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ
deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.
Numero da decisão: 2201-005.692
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Numero do processo: 11080.006546/2006-41
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Oct 21 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002,2003,2004,2005 IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD.
DEVER DE COERÊNCIA NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Conforme decisão
prolatada no Recurso Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da
controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ confirmou o entendimento
firmado pela 1o Seção, no REsp no 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no
sentido de que “são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos
por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD”. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO
STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC. O artigo 62-A do RICARF obriga a
utilização da regra do REsp no 1.306.393/DF, julgado em 24/10/2012, decidido na
sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil.
Numero da decisão: 2201-005.484
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Entretanto, peço vênia para transcrever trecho do acórdão relatado pela
Conselheira Débora Fófano dos Santos, que me pauto como razão de decidir:
O presente processo trata da exigência de imposto de renda pessoa física, tendo em vista
a constatação, a partir inicialmente do cruzamento das informações constantes nas
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000998/2007-04

Declarações de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais
(DERC) com as declarações de ajuste anual entregues pela contribuinte nos anos-
calendário de 2002 e 2003, da omissão de rendimentos recebidos do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Foi exigida a multa isolada por falta
de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão.
Conforme contratos no 2002/000613 (fls. 45/50) e no 2002/003077 (fls. 52/53),
assinados em 18/2/2002 e 17/07/2002, a contribuinte prestou serviços para Agências
Especializadas das Nações Unidas.
A Recorrente alega isenção do imposto sobre a renda da pessoa física sobre os valores
recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas, com vínculo contratual.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão
teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do
CARF, o Colegiado deverá reproduzir a tese esposada pelo STJ no Recurso
Especial no 1.306.393-DF, julgado em 24/10/2012, na sistemática do artigo
543-C, do CPC, que definiu a isenção do Imposto de Renda nos casos de
rendimento recebido por consultores no âmbito do PNUD. Por conseguinte,
a Súmula CARF no 39 que determinava a tributação de referidos
rendimentos foi revogada por meio da Portaria CARF no 3 de 9/1/2018.
Dessa forma, não havendo incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos pelo contribuinte para prestar serviços no
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000998/2007-04

âmbito do PNUD, indevida a tributação sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório e, por conseguinte, a exigência da multa isolada.
No entanto, dos fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma
submetido ao rito dos recursos repetitivos, observa-se que o STJ considerou aplicável ao perito a
regra isentiva dos funcionários da ONU, por força do Acordo Básico de Assistência Técnica.
Nesse diapasão, verifica-se que os rendimentos do trabalho percebidos pelo perito
a serviço das Agências Especializadas da ONU listadas no Decreto no 59.308, de 1966, tal como
a UNESCO, como no presente caso, gozam de isenção de impostos idêntica àquela prescrita aos
funcionários em sentido estrito da ONU.
Dessa forma, o mesmo raciocínio jurídico do REsp no 1.306.393/DF quanto à
isenção do imposto de renda da pessoa física, não pertencente ao quadro efetivo de organismos
internacionais, deve ser utilizado para os rendimentos do trabalho percebidos por técnicos
contratados no Brasil para atuar como consultor da UNESCO.
Ressalte-se ainda que essa é a posição seguida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme se observa, respectivamente,
na Solução de Consulta no 194, de 5 de agosto de 2015, e na Nota PGFN/CRJ no 1.104/2017,
ambas disponíveis na Internet.
Portanto, não se mantém a "Omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
fontes no exterior: omissão de rendimentos recebidos de Organismo Internacional (Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO/ONU). Valor: R$ 22.500,00.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital